Tribunal: TCU
Processo: 012.517/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de aposentadoria emitido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal a aposentadoria de Dalzi Neres Moreira da Fonseca, concedendo o registro ao ato correspondente, com a ressalva de que o tempo de insalubridade não interferiu no fundamento de sua inativação; 9.2. considerar ilegal a aposentadoria de Genaura Maria da Costa Tormin, negando o registro ao ato correspondente; 9.3. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que mantenha a suspensão dos pagamentos de Genaura Maria da Costa Tormin; 9.4. restituir os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal, para que reavalie os atos de Divina Severina de Souza, Esther Gilda Drefahl e Hélio de Souza Moreira à luz do que restou decidido no RE 636.553; 9.5. dar ciência deste acórdão ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.